Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-02.2019.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-02.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (RECORRENTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (RECORRENTE), JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 033.868.571-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a máxima vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da D. Relatora e dou provimento ao Recurso. Tratando-se de execução não se impõe a aplicação das normas que regem o processo/fase de conhecimento, tal como é o art. 51, I da Lei 9.099/95, porquanto a audiência de conciliação é regra na fase cognitiva, todavia, não é na execução. Nesse sentido: (N.U 1000047-90.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DO EXEQUENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95 À FASE EXECUTIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por exequentes contra sentença que extinguiu processo de execução de título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão de sua ausência à audiência de conciliação designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do exequente à audiência de conciliação, no âmbito de execução de título executivo extrajudicial nos Juizados Especiais Cíveis, autoriza a extinção do feito com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 aplica-se à fase de conhecimento, não havendo previsão legal de sua incidência na fase executiva.

Na execução, a audiência de conciliação, prevista no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95, não tem caráter obrigatório quanto à presença das partes, inexistindo sanção legal de extinção por ausência do exequente.

A disciplina da execução nos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95, arts. 52 e 53) e a aplicação subsidiária do CPC conduzem à conclusão de que a ausência das partes não obsta o prosseguimento dos atos executivos até a satisfação do crédito ou o encerramento por ausência de bens penhoráveis.

Extinguir a execução com base em dispositivo inaplicável viola a legalidade processual e frustra a efetividade jurisdicional, devendo ser anulada a sentença para retomada do processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 é inaplicável à fase de execução, restringindo-se à fase de conhecimento.

A ausência do exequente à audiência de conciliação em execução de título executivo extrajudicial não autoriza a extinção do feito, devendo o processo prosseguir até a satisfação do crédito ou a constatação de inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 51, I, 52 e 53, §1º; CPC, aplicação subsidiária.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A hipótese dos autos revela que as alegações apresentadas pela parte recorrente são insuficientes para infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

2. Situação fática bem pontuada pelo juízo
a quo
na sentença, que deve ser mantida
pelos próprios fundamentos, fazendo parte integrante deste
decisium
(artigo 46, da Lei 9.099/95)
:

“(...)
É sabido a obrigatoriedade do comparecimento das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor/exequente, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 20/FONAJE. A propósito: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50233551520218210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 13-04-2023) In casu, do termo de conciliação aportado aos autos (id. 107194676), constatou-se a ausência da parte exequente, apesar de estar devidamente intimada, não havendo nos autos qualquer justificativa plausível sobre a sua ausência, estando presente apenas a parte devedora acompanhada do seu advogado, na pessoa do Defensor Público atuante na Comarca. Deste modo, o argumento utilizado na manifestação da exequente (id. 141047766) sobre a eventual inércia/desídia do devedor durante a tramitação processual não desnatura a consequência jurídica da ausência daquele no ato, eis que o juizado especial civel possui regramento próprio. Desta feita, conforme fundamentação já esposada, tendo em vista a ausência da parte exequente à audiência designada, apesar de devidamente intimada, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no art. 51, I, c.c. § 1º, do mesmo artigo, da Lei 9.099/95.
(...)”

3.
Consoante dispõe o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95,
extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

4. No caso, restou incontroverso que a parte exequente deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em 06/10/2022, sem apresentar justificativa plausível, conforme consta expressamente nos autos. Ressalte-se que o comparecimento do patrono não supre a ausência da parte, conforme o Enunciado nº 20 do FONAJE.

5.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE PENHORA . AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial . 2. Ausência de comparecimento do autor na audiência de conciliação pós penhora. Representação por meio de advogado que não supre a exigência legal. 3 . Incidência do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95:“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”4 . Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRESENÇA DO ADVOGADO QUE NÃO EXIME A OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 . ENUNCIADO Nº 98 DO FONAJE. CUSTAS DEVIDAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO desPROVIDO .(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000974-52.2021.8.16 .0043 - Antonina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 20.05 .2022)“O julgamento do feito, sem resolução do mérito, pela ausência da parte promovente em audiência não consiste em mero formalismo, tampouco em ato incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Isso porque a extinção, nesse caso, é regra imperativa, imposta pelo próprio microssistema dos Juizados Especiais, em seu mencionado art. 51, I da Lei n. 9 .099/95. Os princípios informadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9 .099/95) revestem-se de harmonia com os demais dispositivos daquela lei, que foram igualmente redigidos com o objetivo de garantir celeridade, economia processual e informalidade, sendo defeso a pretexto de interpretação principiológica afastar a aplicação das regras inseridas na Lei n. 9.099/95” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000665-18.2018 .8.16.0049 - Astorga - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J . 27.11.2020). 5 . Desse modo, em razão da ausência injustificada da parte exequente à audiência de conciliação, a extinção do processo é medida imperativa, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.8.6 . Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00220455220198160182 Curitiba, Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 06/10/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)” “E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA INTEMPESTIVA – ART. 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Examinando as razões apresentadas, tenho que o recurso não comporta provimento . Conforme os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, o comparecimento das partes aos atos processuais é imprescindível, conforme preconiza o Enunciado nº 20 do FONAJE "O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto", sendo que a ausência da parte autora ocasiona a extinção imediata do feito, ex vi art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 . No caso, apesar de devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência. Ressalta-se, ademais, que a audiência de conciliação ocorreu no dia 02/08/2023, às 13h44 (p. 18/19), todavia, a justificativa somente foi apresentada dois dias depois, ou seja, no dia 04/08/2023 (p. 22/26) . A autora deveria ter diligenciado imediatamente ao verificar a impossibilidade de acesso, seja através dos telefones disponíveis no site do TJMS, seja através de atendimento pessoal junto ao CIJUS, comprovando a impossibilidade de acesso. Soma-se ainda o fato de que os prints colacionados são inconclusivos, uma vez que não contém nenhum elemento que identifique como sendo da sala de audiência da 2ª Vara do Juizados Especial, não sendo possível identificar se a autora de fato se encontrava na sala correta. Neste sentido, dada a ausência injustificada da parte autora na audiência, mostra-se imperiosa a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9 .099/95. De outra banda, a taxa judiciária aplicada na sentença constitui uma penalidade em desfavor da Recorrente por sua desídia, em razão do não comparecimento ao ato designado, o que independe de ser ou beneficiário da justiça gratuita. Lado outro, conforme § 2.º de referido dispositivo, a parte desidiosa somente poderá ser isentada da penalidade se comprovar que a ausência decorre de força maior, o que não se vislumbra, já que não houve justificativa de ausência na audiência . Mera conveniência da parte, que optou por litigar no Juizado Especial, cujas regras específicas devem ser observadas, não é causa suficiente para relevar a penalidade legalmente prevista. Nesse sentido, aliás, cristalizou-se o entendimento com o Enunciado 28 do FONAJE, consoante o qual "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas" . Logo, não merece reparos a sentença que julgou extinto o processo e condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE, em razão de não restar justificada a ausência da audiência e não estar comprovado nenhum motivo de força maior. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente, pois não há nos autos elementos que infirmem a declaração prestada e os demais documentos anexados aos autos (p. 36/53) Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MS 0003064-66.2023.8.12 .0110 Campo Grande, Relator.: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 22/12/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 09/01/2024)”

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

8.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia à D. Relatora para divergir e julgar provido o recurso interposto pela parte exequente.

Almeja a parte recorrente/exequente Weylla de Souza e Cristiano Antônio Lorensetti a reforma da sentença prolatada pelo Juízo “
a quo
” que julgou extinta a execução ante a ausência da parte exequente à audiência de tentativa de conciliação designada, aplicando a norma prevista no art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/95.

Importa observar no caso presente que a demanda cuida de processo de execução de título executivo extrajudicial, o qual embora também tenha regramento na Lei nº 9.099/95, possui andamentos que se distinguem do processo/fase de conhecimento.

Nesse sentido denota-se que na fase de conhecimento a audiência de tentativa de conciliação é medida impositiva e inafastável por força do rito especial anotado na própria Lei de Regência.

A audiência de conciliação na fase/processo de conhecimento decorre dos princípios que regem a sistemática dos juizados especiais cíveis, dentre os quais se destaca a informalidade e oralidade, com o fim de buscar, sempre que possível a conciliação ou a transação (Lei nº 9.099/95, art. 2º).

Conquanto o art. 51, inciso I anote que “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”, tal comando não tem aplicação aos processos de execução, como é o presente.

Isso porque, embora prevista a realização da audiência de conciliação após a efetivação da penhora (Lei nº 9.099/95, art. 53, §1º), não se tem qualquer comando legal que anote a consequência imposta no ato sentencial, qual seja, a extinção do feito por contumácia.

Demais disso, o regramento legal previsto na Lei nº 9.099/95 anota em seu art. 52 que: “
A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:
”, verifica-se, pois que quer a norma especial (Lei nº 9.099/95), quer a nora processual geral (Código de Processo Civil) trazem embasamento à extinção do feito em razão da ausência de quaisquer das partes ao ato judicial.

É dizer, a ausência das partes resultará no prosseguimento regular do feito até que se ultime os atos possíveis de alcançar bens para solver o débito e ou verificar a inexistência de bens passíveis de penhora, o que resultará no encerramento do feito.

Todavia, não há previsão legal para que em razão de ausência do exequente à audiência de conciliação designada no processo de execução seja imposta a extinção do feito na forma do que dispõe o art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, cuja aplicação se restringe à fase de conhecimento.

Assim, ante a ausência de previsão legal é que não se tem por acertado o ato sentencial que extinguiu o feito ante a ausência da parte exequente à audiência designada em processo de execução, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença a fim de que o feito torne à origem e tenha o seu regular processamento.

Diante de tais fundamentos que é CONHEÇO do recurso interposto pela parte reclamada e
DOU PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença que extinguiu o processo na forma do art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/95, porquanto inaplicável ao processo de execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025